Tribunal: TJSP
Processo: 1502886-75.2020.8.26.0266
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
Apelação. Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e fuga do local do acidente. Alegada fragilidade probatória. Não ocorrência. Acusado, condutor de um automóvel, colide com a traseira de uma motocicleta que reduziu a velocidade para transpor uma lombada. Culpa caracteriza por não atender a distância adequada com o veículo à frente. Condenação mantida.

Pena-base elevada em 1/3,

Ementa:

Apelação. Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e fuga do local do acidente. Alegada fragilidade probatória. Não ocorrência. Acusado, condutor de um automóvel, colide com a traseira de uma motocicleta que reduziu a velocidade para transpor uma lombada. Culpa caracteriza por não atender a distância adequada com o veículo à frente. Condenação mantida.

Pena-base elevada em 1/3, posto ser possuidor de maus antecedentes e ter a vítima sofrido lesões corporais graves, com intervenção cirúrgica, sendo mantido na UTI e em coma.

Majorante da omissão de socorro. Art. 303, § 1o, c.c. art. 302, § 1o, III, do CTB. Afastamento. Caracterização de bis in idem em relação ao art. 305 do CTB. Pena definitiva em 1 ano e 4 meses de detenção. Regime aberto e penas alternativas mantidas. Apelo parcialmente provido.